Tribunal: TJDFT
Processo: 0746778-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746778-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE MARLENE LOPES HOLANDA REPRESENTANTE LEGAL: NARA NUBIA LOPES HOLANDA D E S P A C H O Em observância aos artigos 9o e 10 do CPC, e com apoio nos artigos 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, intime-se o apelante BANCO DO BRASIL S.A. para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à petição e documentos juntados pela parte recorrida aos IDs 63001780, 63001785 e 63001784. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator